Tribunal: TJSP
Processo: 0002022-73.2017.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo provido em parte, reduzindo-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis, a invialibilizar a absolvição por insufiência de provas. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Houve consumação do delito. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo provido em parte, reduzindo-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis, a invialibilizar a absolvição por insufiência de provas. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Houve consumação do delito. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a consumação de delitos tais é aperfeiçoada com a efetiva inversão da posse da coisa alheia, irrelevante a circunstância de terem os bens sido recuperados logo após a subtração.
4-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do piso, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, considerando que apenas uma condenação anterior foi utilizada para justificar a presença da reincidência, tem-se que a exasperação de 1/5 mostra-se adequada e proporcional como resposta penal. Na terceira fase, não haviam causas de aumento ou de diminuição. Pena final: um (1) ano, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e treze (13) dias-multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), para a ressocialização do agente, contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.
6-) Inviabilidade da substituição da carcerária por sanções restritivas de direitos, ante a ausência de seus pressupostos.
7-) Assistência judiciária gratuita concedida.
8-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002022-73.2017.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
ROGÉRIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para reduzir as penas a (1) ano, quatro (4) meses e
vinte e quatro (24) dias de reclusão e treze (13) dias-multa, mantendo-se os demais
termos da r. Sentença, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2411
Apelação Criminal no 0002022-73.2017.8.26.0539
Comarca: Vara Criminal de Santa Cruz do Rio Pardo
Juiz de Direito: doutor Pedro de Castro e Sousa
Apelante: Rogério de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo provido em parte,
reduzindo-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada
durante a persecutio criminis, a invialibilizar a absolvição por insufiência de provas. Furto
que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Houve consumação do delito. É firme o entendimento jurisprudencial no
sentido de que a consumação de delitos tais é aperfeiçoada com a efetiva inversão da posse da
coisa alheia, irrelevante a circunstância de terem os bens sido recuperados logo após a
subtração.
4-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do piso, pelos
maus antecedentes. Na segunda fase, considerando que apenas uma condenação anterior foi
utilizada para justificar a presença da reincidência, tem-se que a exasperação de 1/5 mostra-
se adequada e proporcional como resposta penal. Na terceira fase, não haviam causas de
aumento ou de diminuição. Pena final: um (1) ano, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias
de reclusão e treze (13) dias-multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência e presença de
circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), para a ressocialização do agente,
contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.
6-) Inviabilidade da substituição da carcerária por sanções restritivas de
direitos, ante a ausência de seus pressupostos.
7-) Assistência judiciária gratuita concedida.
8-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 185/186
Houve apelo porque ROGÉRIO foi condenado à pena de um (1) ano, seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(6) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em caso de
conversão, além do pagamento de quatorze (14) dias-multa, no piso, com possibilidade
de recorrer em liberdade, como incurso no art. 155, "caput", do Código Penal, porque,
no dia 9.5.2017, por volta das 12 horas, no Sítio "Negrão", situado nas margens da
Rodovia SP 225, no Município de Espírito Santo do Turvo, Comarca de Santa Cruz do
Rio Pardo/SP, subtraiu, para si, trinta e cinco (35) palanques de madeira de eucalipto
tratada, com medidas de 2,20m x 18cm, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais) cada um,
totalizando R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)1, pertencentes à vítima D. E. N.
Na data dos fatos, o ofendido, acompanhado da testemunha Roberto, avistou
o apelante no interior de sua propriedade rural, o qual estava carregando nas costas um
palanque de madeira tratada. Questionado pela vítima sobre o que estava fazendo no sítio
de sua propriedade, ele desconversou e, ao notar a aproximação de uma viatura policial,
evadiu-se do local, sendo seguido por Roberto, que presenciou o momento em que ele
ingressou em uma casa localizada na Rua Francisco Martins Lopes, tendo os policiais
identificado como o local onde residia o apelante. No distrito, a vítima e a testemunha
Roberto reconheceram o apelante, bem como verificaram que trinta e cinco palanques de
eucalipto teriam sido subtraídos, sendo seis deles recuperados, dois encontrados no meio
do pasto e quatro amontoados às margens da rodovia.
Nas razões de apelação apresentadas pela digna Defesa, sustentou-se que a)
as provas são insuficientes para a condenação, impondo-se a absolvição; b) deve ser
reconhecida a tentativa; c) é beneficiário da justiça gratuita e, portanto, faz jus à isenção
das custas e taxas processuais (fls. 208/211).
Contrarrazões a fls. 215/216, requerendo a manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para o Ministério Público em 3.3.2020 (fls. 218).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
reclamo (fls. 224/229).
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual no SAJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(interrogatório a fls. 194; informante Taciane, a fls. 195; testemunha arrolada pela
Acusação, Roberto, a fls. 196; e vítima, a fls. 197).
II - Fundamentação
O apelo comporta acolhimento parcial, respeitado o entendimento do culto
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
4/5, auto de avaliação de fls. 28 e prova oral colhida em Juízo, subtraiu-se bens com
valor econômico.
A autoria também é certa e atribuível ao que se inconforma.
Na fase inquisitiva, o apelante confessou, em parte, a prática ilícita.
Subtraiu apenas "duas madeiras" e vendeu-as a uma serralheria, por R$ 25,00. Não foi
surpreendido ou abordado pela vítima enquanto carregava esses itens, deve ter sido outra
pessoa (fls. 43).
Em seu interrogatório judicial, porém, apresentou roteiro diverso,
sustentando que, na data dos fatos, ao passar pela propriedade rural da vítima, viu
palanques de madeira espalhados pelo chão. Assim, decidiu tentar pegar um deles para
si, mas era muito pesado e não conseguiu carregá-lo. Quando estava saindo do sítio, um
indivíduo aproximou-se em uma caminhonete. Ele disse que havia acionado a polícia e
estava com um "pedaço de pau" na mão. Supondo que se tratava do proprietário do local,
saiu correndo porque "não sabia qual era a intenção dele". Reconhece como sendo sua a
assinatura aposta no termo de interrogatório prestado na fase policial, mas nega que
tenha confessado a subtração de dois palanques. Já foi processado por três furtos e um
roubo.
Entretanto, a negativa em juízo não convence, pois dissociada da prova
oral colhida em contraditório, cujo teor realmente o incrimina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O ofendido narrou que estava em um posto de gasolina localizado em frente
ao seu sítio, do outro lado da pista. Em dado momento, viu que havia um indivíduo no
interior da propriedade, saindo do galpão com algo nas costas, que foi deixado no mato.
A seguir, esse mesmo indivíduo retornou ao sítio e novamente ingressou no galpão,
retirando algo. Diante disso, foi até o local e surpreendeu o apelante carregando a
madeira. Questionou-o, dizendo que já havia acionado a polícia, mas ele aparentava estar
drogado, desconversou e não apresentou justificativa alguma. Com a aproximação da
viatura, ele largou a madeira e saiu correndo. Averiguando o local, encontrou dois
palanques largados no pasto e outros quatro na beira da pista, onde o apelante estava
guardando. Posteriormente, ao conferir seu galpão, percebeu a ausência de trinta e cinco
palanques de madeira. Registrou a ocorrência no distrito, ocasião em que efetuou o
reconhecimento fotográfico do apelante.
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância” (TACRIM – Ap. 440.643-6 – 8a Câmara – j. 23.07.86 – Rel. Juiz Canguçu
de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da
vítima: ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia,
sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de
manifesta contravenção da verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas
palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob
que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM – Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti).
Roberto, testemunha arrolada pela Acusação, acompanhava a vítima no
momento dos fatos e confirmou, na íntegra, o narrado por ela. Reconheceu, igualmente,
no distrito policial, o apelante como sendo o indivíduo que viu retirando os palanques de
madeira do sítio da vítima.
Ensinam A. Almeida Júnior e J. B. de O. e Costa Júnior que: “As
testemunhas (disse BENTHAM) “são os olhos e os ouvidos da justiça humana”. Os mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antigos códigos da humanidade fazem referência a esse instrumento de prova; o processo
moderno nele se apóia constantemente” (Lições de medicina legal. 21a ed. São Paulo,
Editora Nacional, 1996, p. 539).

Não se desconhece, de outro lado, a fragilidade da prova testemunhal (Idem
ibidem, p. 539-540), entretanto, Paulo Lúcio Nogueira lembra: “(....) O valor do
testemunho tem sido muito discutido, devido às possibilidades de engano. Mas não se
pode negar que se trata de prova indispensável no processo penal, pois os fatos
delituosos e sua autoria são esclarecidos, em regra, pelas pessoas que têm conhecimento
direto ou indireto a seu respeito” (Op. cit., p. 155).
Fernando da Costa Tourinho Filho, igualmente, salienta o questionamento
da valia da prova testemunhal, todavia, preleciona: “A prova testemunhal,
principalmente no Processo Penal, é de valor extraordinário, pois, dificilmente, e só em
hipótese excepcionais, provam-se as infrações com outros elementos de prova.
Comumente, as infrações penais só podem ser provadas, em juízo, por pessoas que
assistiram ao fato ou dele tiveram conhecimento” (Processo penal. 3o v. 16a ed. São
Paulo, Saraiva, 1994, p. 263). No parágrafo seguinte explica: “Assim, a prova
testemunhal é uma necessidade, e nela reside seu fundamento” (Ob. cit., p. 263).
Tarciane, informante, é prima do apelante. Não presenciou os fatos e soube
da prisão quando policiais estiveram na casa de sua tia. Sabe que, no passado, o apelante
teve envolvimento com a prática reiterada de furtos na região, circunstância, inclusive,
que a faz manter certo distanciamento do primo.
Diante desse cenário, não há se falar em absolvição por insuficiência de
provas. Nem a vítima tampouco a testemunha Roberto teriam motivos para alterar a
dinâmica dos fatos e imputar ao recorrente, pessoa que sequer conheciam, crime de tal
natureza, simplesmente para prejudicá-lo, gratuitamente. Por outro lado, as versões que o
apelante apresentou são contraditórias, atitude que não condiz com aquela de quem se
diz inocente.
Ele foi surpreendido pela vítima e testemunha em poder de parte da "res

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
furtivae", logo a convicção de ter realizado o furto fortalece-se. Nesse ponto, ainda que
não tenha se comprovado a contento que todas os trinta e cinco palanques de madeira
tenham sido subtraídos por ele, ao menos seis foram e essa circunstância é o bastante
para demonstrar a sua responsabilidade criminal pelo furto.
Houve consumação do furto, não apenas tentativa. É firme o
entendimento jurisprudencial no sentido de que a consumação de delitos tais é
aperfeiçoada com a efetiva inversão da posse da coisa alheia, irrelevante a circunstância
de terem os seis palanques de madeira recuperados pela vítima logo após a subtração.
Nesse sentido: "1. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da
posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente
posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem
denegada. (STF - HC no 114329 – 1a T. – Rel. Min. Roberto Barroso – J. 1o.10.2013).
No caso presente, houve a inversão da posse da "res furtivae" porque os
bens saíram da esfera de vigilância e disponibilidade do ofendido, ainda que por curto
lapso de tempo entre a subtração e a recuperação. Não há dúvida, portanto, da
consumação do furto. Durante aquele período, a vítima deixou de exercer poderes
inerentes à propriedade.
Logo, a condenação os termos lançados na r. Sentença era mesmo de
rigor.
A dosimetria, embora não impugnada, comporta ajuste para reduzir-se
o acréscimo pela reincidência.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, pelos
maus antecedentes (fls. 64 - Ação Penal no 0004587-40.2012.8.26.0136), tendo-se um (1)
ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, houve acréscimo de 1/3 por ser o apelante reincidente
específico em delitos contra o patrimônio (fls. 64/65 – Ação Penal no
0005288-15.2013.8.26.0408, roubo), circunstância que, de fato, denota maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprovabilidade da conduta. Todavia, considerando que apenas uma condenação anterior
foi utilizada para justificar a presença de referida agravante, tem-se que a exasperação de
1/5 mostra-se adequada e proporcional como resposta penal, alcançando-se um (1) ano,
quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e treze (13) dias-multa. Pena
final, pois inexistiam, na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime inicial fechado foi bem fixado. Apesar de alterado o montante da
sanção, não há como mitigar a regência carcerária, por expressa previsão legal, em
virtude da reincidência e dos maus antecedentes do recorrente, nos exatos termos do art.
33, § 2o, "b", do Código Penal, e da Súmula n. 269 do STJ, segundo a qual: "É admissível
a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (grifei).
Evidenciada, pois, a periculosidade do apelante, contumaz na prática de
delitos contra o patrimônio.
O Supremo Tribunal Federal acentuou que: “O art. 33, § 2°, do Código
Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao
condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos
regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...)” (RHC 134829, Rel: Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. em 28/03/2017, p. em 06-04-2017).
Assim, não agiu com desacerto o douto Magistrado. Ao contrário,
individualizou a pena e sancionou o apelante da maneira adequada, visando a sua
recuperação e ressocialização.
De outro lado, nada obstante o "quantum" da pena, inviável a substituição
da sanção privativa da liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, pois
ausentes os seus pressupostos. Tais medidas, de fato, mostram-se insuficientes em se
considerando a persistência do recorrente em enveredar-se pela senda criminosa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial, repise-se, na prática de delitos contra o patrimônio.
Nada obstante a existência de procuração nos autos (fls. 154/155), observa-
se que, em verdade, o apelante foi representado por defensora dativa, indicada advogada
conveniada com a Defensoria Pública, durante todo o curso do processo (fls. 119,
131/132, 184 e 208/211).
Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
Conforme reza o art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil: as
custas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos cinco (5) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário. Norma que substituiu o art. 12 da Lei no 1.060/1950 (lei
da assistência judiciária). Ainda, a concessão de gratuidade não afasta o dever de o
beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe são impostas (parágrafo 4o).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para reduzir as
penas a (1) ano, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e treze (13) dias-
multa, mantendo-se os demais termos da r. Sentença.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão após o trânsito
em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.